Tribunal: TJDFT
Processo: 0010258-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA (ART. 249, PARÁGRAFO ÚNICO, CPM). PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA ALIADA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. PRNCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DA PENA. ARTIGO 240, §2o, CPM. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preserva-se a condenação quando a autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovada pela confissão judicial do acusado, corroborada pelas demais provas dos autos.
2. Não há que falara na aplicação do princípio da insignificância, pois, embora a conduta do acusado não tenha gerado prejuízo de ordem patrimonial, ofende a dignidade e o pundonor castrenses, atenta contra a ordem, hierarquia e disciplina, princípios norteadores das instituições e relações militares, na medida em que o militar deixa de observar a correção de suas atitudes e a colaboração espontânea para a disciplina coletiva, especialmente por se tratar de militar com elevada graduação (2o Sargento), com 25 (vinte e cinco) anos de serviço.
3. No concurso entre preceito disciplinar militar e preceito penal militar, prevalece este último. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não se aplica o §1o, do artigo 240, do CPM, pois a coisa apropriada pelo acusado não era de pequeno valor, notadamente, um cheque no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
5. Deve ser aplicada a causa de diminuição do artigo 240, §2o, do CPM, pois embora o réu não tenha restituído os cheques à vítima, se prontificou, ainda no curso do inquérito, a restituir qualquer prejuízo decorrente de sua conduta, demonstrando senso de arrependimento e a intenção em reparar os danos causados, circunstância que atrai a incidência do dispositivo em comento.
6. A suspensão condicional da pena é um direito subjetivo do réu quando preenchidos os requisitos legais, conforme ocorreu na espécie, podendo aceitá-la ou não, em audiência admonitória.
7. Recurso parcialmente provido.